Tribunal: TJSP
Processo: 1126973-08.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. Sentença de improcedência. APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE ATRASO NA CONCLUSÃO DA OBRA. Expedição do habite-se que observou regularmente os prazos contratuais. Súmula 160 deste E. Tribunal de Justiça. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.